Tribunal: TJBA
Processo: 8039851-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039851-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NEUSA LOPES COUSINO

Advogado(s)
:
LARISSA GUIMARAES DOURADO, RAFAEL PORTO BARRETO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE SOBRE A DESCONSTITUIÇÃO DA MORA E A IRREGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender decisão de busca e apreensão, determinando a restituição/manutenção da posse do veículo ao agravante, diante da constatação de que o banco credor, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação, mantinha negociação ativa para quitação de parcelas vencidas, descaracterizando a mora. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de extinção do processo de origem sem resolução do mérito e reitera pedido de prequestionamento constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito;
(ii) estabelecer se o manejo dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscutir o mérito, como pretende o embargante.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria que lhe foi devolvida — regularidade da medida de busca e apreensão —, tendo reconhecido a ausência de mora em razão da postura contraditória do credor, à luz do art. 422 do Código Civil e dos arts. 394 e 396 sobre a descaracterização da mora.

5.
O exame das demais teses, inclusive quanto à extinção do processo originário, compete ao juízo de primeiro grau, não havendo omissão do Tribunal quanto ao ponto, pois a devolutividade recursal era restrita à análise da legalidade da busca e apreensão.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no MS 21.315/DF).

7. O conteúdo dos embargos evidencia mero inconformismo, com tentativa de rediscutir conclusões já apreciadas, sendo inviável a utilização do recurso para modificar o mérito da decisão.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 93266663) n.
8039851-21.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
MARIA NEUSA LOPES COUSINO
e Embargado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.